Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-36.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão. Reconhecimento. Recurso adesivo. Apresentação em peça única. Não conhecimento. Embargos acolhidos.
I. CASO EM EXAME
1. Elucidar se há omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Na hipótese do reconhecimento da omissão, se o recurso adesivo interposto atende aos requisitos para o conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Há omissão quando o acórdão deixa de apreciar tópico constante das contrarrazões do recurso de apelação.
5. O recurso adesivo deve atender aos preceitos exigidos para o recurso principal, de modo que deve ser apresentada em peça autônoma, nos termos dos artigos 997 e 1.010 do CPC.
6. A hipótese é de não conhecimento do recurso adesivo interposto juntamente com as contrarrazões, em peça única.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: 1. Há omissão se o acórdão não aborda tópico constante das contrarrazões da apelada. 2. O recurso adesivo não deve ser conhecido se apresentado na mesma peça das contrarrazões de apelação.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 997, 1.010, 1.022 e 1.023.